Tribunal: TCU
Processo: 006.721/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1290/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, em apensar o presente processo ao TC- Processo 036.616/2019-2 (Representação), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.721/2021-4 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SE/MAPA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.